Tribunal: TJDFT
Processo: 0003438-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Proximidade de estabelecimento de ensino. Companhia de adolescente. Fração de aumento da pena-base.1 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.2 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, numa segunda-feira, por volta das 15h30 -- horário em que há movimento de estudantes --, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD, que visa a punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos.3 - Incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da L. 11.343/06, se o réu, na companhia de adolescente, usa e vende droga, sendo irrelevante se o adolescente já é usuário ou tem passagens por atos infracionais.4 - No crime de tráfico de drogas, presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.5 – Apelação provida em parte.